Tribunal: STF
Processo: ARE 1555782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “Agravo interno no agravo de instrumento. Decisão proferida em ação obrigacional de fazer cumulada com indenizatória, na fase de cumprimento de sentença, que determinou o bloqueio on-line de verbas cobradas sob o regime de RPV e inadimplidas. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu. Agravo interno com os mesmos argumentos do recurso originário. Pretensão que não merece prosperar. De início, vê-se que a decisão de deferimento da expedição do RPV correspondente à condenação por danos morais para cada um dos autores, há muito restou preclusa, motivo pelo qual não permite novo enfrentamento. Na forma da Súmula n. 137 deste Tribunal de Justiça, a medida cabível pelo descumprimento da requisição de pequeno valor, de competência do Juízo de primeiro grau, é o sequestro. Logo, uma vez ultrapassado o prazo legal, sem o pagamento pelo ente público, se revela possível a constrição deferida. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 35). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, e-doc. 50). 



    4. O agravante argumenta ser “a questão central a análise de violação ao regime de precatório” e assinala que “pretende que seja conferida nova definição jurídica aos fatos expressamente mencionados” e que “para tanto, não será necessária a análise de fatos e de provas, tão somente sua requalificação” (fl. 3, e-doc. 59).



    Pede “seja este Agravo recebido, a fim de admitir o Recurso Extraordinário previamente interposto e, no mérito, dar provimento para alterar a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo – aplicando devidamente o art. 100, § 3º e 8º, CRFB, bem como a tese fixada por este Eg. STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28), de forma a fazer cessar a flagrante violação ao regime de precatórios” (fl. 4, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 8º do art. 100 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, vê-se que a decisão de deferimento da expedição da RPV correspondente à condenação por danos morais para cada um dos autores, fora prolatada em 21/03/2023 (id.2126), e há muito restou preclusa. Portanto, não cabe mais discussão acerca do tema” (fl. 2, e-doc. 25).



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO INCORRETA DE URV EM REAL. PROCESSAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, acerca da preclusão do pedido de pagamento via precatório, seria necessário analisar o acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável nessa via processual. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 831.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



     



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora